Tribunal: TJMT
Processo: 1022033-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, DANO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, BEM COMO EM RAZÃO DA SUA REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PENAS SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 313, I, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE. 5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Não obstante a impetrante alegue que o paciente não descumpriu medidas protetivas de urgência, as penas máximas dos delitos pelos quais é acusado, quando somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão/detenção, estando atendido, pois, um dos pressupostos alternativos de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos supostamente praticados pelo paciente; bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022033-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALYSON FELIPE CORREA - CPF: 025.340.221-21 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA - CPF: 967.722.473-53 (PACIENTE), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (REU), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (IMPETRANTE), ALYSON FELIPE CORREA - CPF: 025.340.221-21 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE PEREIRA COSTA - CPF: 717.074.871-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

LESÃO CORPORAL
CONTRA MULHER
,
DANO QUALIFICADO, POSSE
IRREGULAR DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S,
EM TESE
,
PRATICADO
S

PELO PACIENTE, BEM COMO EM RAZÃO DA SUA REITERAÇÃO DELITIVA
.
PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRÊNCIA
.

PENAS SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 313, I, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL
.

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOS
A
.

4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL
PENA
IMPOSTA AO PACIENTE
.

5. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS. 6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
.
ORDEM DENEGADA.

1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente perpetrado
s
por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador
da decretação do
cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Não obstante a impetrante alegue que o paciente não descumpriu medidas protetivas de urgência, as penas máximas dos delitos
pelos quais é acusado
, quando somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão/detenção, estando atendido,
pois
,
um
dos pressupostos alternativos de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no inciso I do art. 313 do
Código de Processo Penal
.

3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque
as circunstâncias do
s
delito
s supostamente
praticado
s
pelo paciente
;
bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
os

advogados
Rodrigo Souza Moreira
e
Alyson Felipe Correa
em favor de
Francisco
d
as Chagas Alves
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
10 de setembro de 2023
, em razão da suposta prática
do
s
crime
s
de
lesão corporal praticada contra mulher, dano qualificado com violência ou grave ameaça e posse irregular de arma de fogo
(
art
s
. 129,
§ 13,

e
163
, parágrafo
único
, do Código Penal
e art. 12 da
L
ei n
.
10.826/2003
)
, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001124-09.2023.8.11.0100
.

Sustentam, os impetrantes, as seguintes teses: (i) não preenchimento das condições de admissibilidade da prisão preventiva, preconizadas no art. 313 do Código de Processo Penal, porque as penas máximas dos delitos imputados ao paciente são inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão/detenção, ele é primário, e não descumpriu qualquer medida protetiva de urgência decretada anteriormente em relação à vítima; (
ii
) ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional, em especial sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas à prisão; (
iii
) inexistência dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis que o habilitam a responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo e profissão lícita; (
iv
) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e (v) violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso
de eventual condenação, o paciente fará jus ao cumprimento da pena em regime diverso do fechado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram
o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Ao final,
prequestiona
toda matéria debatida neste
habeas corpus
, para fins de interposição de recurso nas cortes superiores.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razõ
es encontradiças no ID
183141662
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
183737184
,
n
o qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
que se encontra
no ID
185508698
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à
s teses de
ausência de fundamentação
da decisão
que
decretou a prisão preventiva
e

d
a
inexistência
dos requisitos
da
constrição cautelar
do paciente
, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
para embasar o seu convencimento a
garantia da ordem pública,
consoante se infere deste
s
trecho
s

do
decisum

invectivad
o
:

[...]

Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial em que o custodiado
Francisco das Chagas da Silva
foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de lesão corporal praticada contra mulher, dano qualificado com violência ou grave ameaça e posse irregular de arma de fogo, tipificado(s) no(s) art. 129, 163 - § único - I e 129 - § 13o do decreto lei no 2.848/40 e art. 12 da lei no 10.826/2003.

Quanto à
prisão em flagrante
, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302),porque o custodiado foi detido logo após, em tese, desferir um soco no estômago de sua companheira e diversos golpes com objeto contundente nas costas da vítima Luciene Pereira Costa, provocando um corte no braço direito desta, bem como estaria em posse de uma espingarda (id. 128551824), não merecendo, destarte, o relaxamento da prisão em comento. Posto isso, não havendo ilegalidade,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao
fumus
comissi
delicti
,
a materialidade

e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos relatos dos policiais afirmando que “
a vítima relatou que estava na casa de sua patroa quando seu marido lhe telefonou e pediu para ir até a residência do casal, lá começaram a beber e discutir, a vítima dizia que queria a separação e que não dava mais para continuar, nesse momento ele lhe deu um soco no estômago, e como a vítima desmaiou ele a acordou lhe pedindo desculpas e pediu para ela ir dormir uma pouco e se acalmar, ela foi deitar porque estava passando mal. Após um tempo a vítima foi acordada pelo suspeito, que estava em fúria, pois, ele viu uma mensagem de um outro rapaz endereçado a sua esposa dizendo que gostava dela, ele começou a pedir explicações e como nada que ela lhe disse foi o suficiente para lhe aplacar a ira, ele quebrou o telefone dela e começou a agredi-la novamente, utilizando um objeto contundente, e um perfuro cortante, dando alguns golpes em suas costas e provocando um corte no braço direito. Os golpes de cabo de vassoura foram dados na frente da testemunha 01, que ameaçando de chamar a polícia provocou a fuga do suspeito, que segundo ela estava de posse de uma espingarda. O suspeito não foi localizado e informações colhidas dizem que ele trabalha na fazenda três coqueiros
.
”

Denoto, também, que resta evidenciado o
periculum in mora,
diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, notadamente pelas lesões sofridas pela vítima, com perigo de vida.

Ademais, ocustodiado se encontrava em posse de uma espingarda com numeração modificado, denotando a periculosidade e necessidade de acautelamento da ordem pública.

Inclusive o custodiado responde a processo penal em trâmite na Comarca de Primavera do Leste, o que demonstra ausência de aptidão para cumprimento de medidas diversas da prisão.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
, alimentando-se o BNMP.

[...]

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que
, além da gravidade concreta das condutas
supostamente praticadas pelo paciente
, as quais
denotam um

comportamento agressivo e impulsivo
,

ele

possui histórico criminal
por fatos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher,

r
azão pela qual
existe o

periculum
libertatis
justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública
e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Por outro viés
,
não obstante

o
s
impetrante
s
alegue
m

que o paciente não descumpriu
medidas protetivas de urgência,
impende-se registrar que

as penas máximas dos delitos
pelos quais
foi denunciado (
art
s
. 129,
§ 13,

e
163
, parágrafo
único
, do Código Penal
e
art
s
. 12
e 15
da
L
ei n
.
10.826/2003
)
, quando somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão/detenção, estando at
endido
, portanto,
um
d
os pressupostos
alternativos
de admissibilidade da prisão preventiva
,
preconizado
no inciso I do art. 313 do

Código de Processo Penal
.

Por conseguinte,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias
do
s

crime
s

em tese praticado
s
pelo paciente
;
bem como as suas circunstâncias pessoais,
revelaram que providência
s
menos gravosa
s
do que a custódia provisória não seria
m
ca
paz
es
de garantir a ordem pública
.

A propósito, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7
.
12
.
2020
e publicado no
DJe

d
o dia 10.12.2020).
Destacamos

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nest
a ação mandamental
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos impetrantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na exordial foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Francisco
d
as Chagas Alves
d
a Silva
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023